Tribunal: TJSP
Processo: 1001192-56.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Multa cobrada em razão da rescisão antecipada do contrato – Hipótese em que o prazo de fidelização de 36 (trinta e seis) meses foi integralmente cumprido – Renovação automática do contrato que não implica renovação do prazo de permanência – Multa indevida – Recurso desprovido.